Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701842-84.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. R. D. S. V., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retornem os autos ao Gabinete da Presidência, vez que a Defensoria Pública do DF se manifestou pela falta de interesse recursal, especificamente quanto ao Recurso Extraordinário (ID 12744233), diante da "perda do objeto em razão do decurso do tempo tendo a parte ultrapassado o limite de idade hábil a pleitear vaga em creche", requerendo, assim, a extinção do feito (ID 47478267). Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2023 12:13:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador